Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÚCLEOS DIVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA.VETOR ÚNICO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MACONHA. SKANK. COCAINA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANOTAÇÕES NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

1. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2016 está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade, impondo-se o decote da circunstância judicial.

2. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga não for relevante.

3. Ações e inquéritos penais em curso e anotações de ato infracional análogos ao tráfico de drogas nas quais foi concedida remissão e que não se mostram com proximidade temporal ao fato em análise, não se prestam como fundamentação para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, o réu faz jus a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos.

5. Recurso provido.